Tribunal: TJES
Processo: 0014976-34.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014976-34.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE NILTON ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL.
PRETENSÃO DE

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, TRANSITADA EM JULGADO E EXTINTA, HÁ MAIS DE 5 ANOS. ELEMENTO HÁBIL AO RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.

O réu possui, ao menos, 01 (uma) condenação anterior, transitada em julgado, e extinta, há mais de 05 (cinco) anos, fato que, de acordo com a orientação jurisprudencial, sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, enseja o reconhecimento de maus antecedentes. Precedente do STJ.

2
.
Pena redimensionada para 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

3.

Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso miinisterial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014976-34.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE NILTON ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: FRANCIELLE CRISTINA BARBOZA MURGIA - ES23832

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 152/154), que, julgando procedente a denúncia, condenou
JOSÉ NILTON ALMEIDA DOS SANTOS,
pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo
(arts. 33, c/c 40, inc. IV, da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima.

O Órgão Ministerial, em suas razões, postula pelo reconhecimento de que o réu possui
maus antecedentes,
e consequente
exasperação da pena-base
(fls. 163/165).

Acerca dos fatos,
consta que, na noite de 29/10/2021, na Rua Pirauba, nº 27, bairro Nova Carapina II, município de Serra/ES, JOSÉ NILTON ALMEIDA DOS SANTOS, foi flagrado na posse de
700 (setecentas) pedras de crack, diversos pinos para embalo de drogas, e 01 (uma) arma de fogo, com numeração raspada
.

Consigna o Órgão Ministerial que, o Magistrado, ao proferir a sentença, desconsiderou a informação, constante das fls. 70 e seguintes, de que o réu possui condenação criminal, transitada em julgado em 09/11/2015, fato que enseja o reconhecimento de
maus antecedentes.

A irresignação ministerial merece prosperar.

Com efeito, em análise do documento acostado às fls. 70 e seguintes, da ação penal objeto do recurso, bem como do sistema eletrônico de execução unificado (SEEU – GEC nº 0002633-79.2016.8.08.0048), constata-se que JOSÉ NILTON, além deste procedimento, instaurado para apuração da conduta praticada em
29/10/2021
, possui, ao menos, 01 (uma) outra condenação, nos autos nº 0027496-70.2014.8.08.0048, cuja sentença transitou em julgado em
09/11/2015.

E considerando a orientação jurisprudencial, sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que as condenações anteriores, transitadas em julgado e extintas, há mais de 05 (cinco) anos, podem ser utilizadas para o reconhecimento de
maus antecedentes
, impõe-se a reforma da 1ª fase da dosimetria da pena, e consequente redimensionamento da reprimenda.

Neste sentido, cito precedente:
STJ
. AgRg no AREsp: 2269723 SP 2022/0399670-0,
Relator: RIBEIRO DANTAS,
T5,
Julgamento: 25/04/2023,
DJe: 28/04/2023.

A respeito dos critérios de incremento, em consonância com as razões ministeriais, adotarei, para a circunstância negativada, a fração de
1/10,
a incidir sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, que, no crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos), importa em aumento de
01 (um) ano de reclusão.

Passo a redimensionar a pena.

Na 1ª fase
, considerando a negativação de 01 (uma) circunstância do artigo 59,
caput,
do CP (
antecedentes
),

fixo a pena-base em

06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na 2ª fase,
ausentes atenuantes e agravantes, fica mantida a pena de
06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na 3º fase,
ausentes causas de diminuição. Mantenho o percentual de
1/6,
empregado pelo Juiz, quando da aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06 (emprego de arma de fogo), fixando a reprimenda definitiva de
07 (sete) anos de reclusão
, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima
.

Fixo o regime
semiaberto
, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

A substituição da sanção por penas restritivas de direitos é inviável, em face do quantitativo de pena imposta (art. 44, inc. I, do CP
[1]
).

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
para redimensionar a pena aplicada ao réu, para
07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial
semiabert
o, e pagamento de
70
0 (
setecentos
) dias-multa.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso ministerial.